Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-69.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ZEBINA MARIA DE SOUZA - CPF: 161.823.831-00 (AGRAVADO), GENY GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 275.155.751-15 (AGRAVADO), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (AGRAVADO), RITA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.070.951-20 (AGRAVADO), LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 488.066.251-87 (AGRAVADO), NILZETE PEREIRA BORGES - CPF: 340.434.031-00 (AGRAVADO), ROGERIO FERNANDES DOMINGOS - CPF: 487.273.001-10 (AGRAVADO), EUDIRLEIA ANA FERNANDES - CPF: 776.437.711-20 (AGRAVADO), MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA - CPF: 473.843.106-44 (AGRAVADO), MOACIR JOAO DE ALMEIDA - CPF: 208.392.001-53 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 327.853.721-15 (AGRAVADO), LAIS ANGELITA PENHA - CPF: 340.464.881-15 (AGRAVADO), ADEMIR PEREIRA MACIEL - CPF: 255.161.831-20 (AGRAVADO), CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL - CPF: 340.443.531-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE DEMONSTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.

(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.

(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional nº 52179-77.2015.8.11.0041 - Código 1062605, ajuizado em seu desfavor por ZEBINA MARIA DE SOUZA e OUTROS, que ao sanear o feito, na parte em que o agravante recorre, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual em face da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federa; ilegitimidade ativa dos autores em razão da inexistência de contrato e falta de interesse de agir ante a quitação dos contratos de financiamento.

Em suas razões, sustenta a agravante o interesse da Caixa Econômica Federal e sua legitimidade passiva em razão da aplicação da Lei nº 13.000, de 18.06.2014, originada da MP nº 633, de 26.12.2013, que ratificou o interesse jurídico da CEF para intervir nas demandas judiciais do SFH, tendo reconhecido expressamente, no seu art. 3º, que introduziu o art. 1º- A, §2º, à Lei 12.409/11, que a “totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito” representa um risco concreto de comprometimento do FCVS a autorizar o ingresso da CEF nos autos.

Aduz a ilegitimidade ativa dos autores, ante a inexistência de contrato e ausência da condição de mutuário, bem como a falta de interesse de agir em razão da quitação dos financiamentos.

Por fim, alega a prescrição da ação, visto que todos os autores pleiteiam indenização por danos físicos, com origem na execução da obra, de imóveis adquiridos há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo que o artigo 205 do Código Civil prevê que o prazo geral para prescrição é de 10 (dez) anos quando a lei não tenha fixado menor, e que, tratando-se de seguro, o artigo 206, §1°, II, “a” e “b”, também do Código Civil, dispõe que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contados a partir da ciência do evento danoso.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para revogar a decisão agravada, deferindo o pedido de intimação da Caixa Econômica Federal para intervir nos autos, ante a sua demonstrada legitimidade passiva, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, bem como acolher a ilegitimidade e falta de interesse de agir dos autores e declarar a prescrição ocorrida nos autos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 8359548).

Contrarrazões da parte agravada (ID 33974988).

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 35794490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Verifica-se no caso em apreciação recursal que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ingressou nos autos, anotando que tem interesse de ingressar na lide, quer substituindo a CAIXA SEGURADORA ou mesmo na qualidade de litisconsorte passiva ou assistente litisconsorcial. Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso.

Isto porque, quando residem nos autos, quer no pólo ativo, quer no pólo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

‘Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.'

Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao presente pleito. Remetido os autos e os recursos ao JUÍZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas. Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.

Certo é que, quando a conveniência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá. Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Entretanto, se for em sentido contrario, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada. Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9°e 10º do Código de Processo Civil.

É o que diz a Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ‘COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS’.

Desta forma, encaminho meu voto para a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.

Assim posiciono.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 100720-69.2020.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Os Agravados ajuizaram “Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” n.º 52179-77.2015.8.11.0041, em face da Caixa Seguradora S.A., nova denominação da SASSE Companhia Nacional de Seguros Gerais.

Ao apresentar contestação, a Caixa Seguradora S.A., ora Agravante, suscitou preliminar de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, de conseguinte, requereu a intimação da CEF para que manifestasse quanto ao interesse jurídico.

A Seguradora Agravante ainda alegou preliminar de competência exclusiva da Justiça Federal, de ilegitimidade ativa em virtude da falta de prova de existência de vínculo jurídico válido com o Seguro Público e inexistência de comprovação da condição de mutuários da apólice de Seguro Habitacional do SH/SFH, falta de interesse processual, ilegitimidade passiva, litispedência em relação a duas Autoras – Eliza Francisca Paula Oliveira e Maria Cândida, inexistência de comunicação do sinistro, bem como prescrição como prejudicial de mérito.

No mérito, a Agravante insurgiu-se quanto aos termos da demanda e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A Caixa Econômica Federal compareceu espontaneamente e requereu a remessa do feito para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá, para que lá fosse apreciado seu pedido de admissão na lide.

O pedido foi acolhido pelo Juiz singular, o que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1008850-82.2019.8.11.0000, pelos Agravados.

Em 09/10/2019, referido recurso foi provido, à unanimidade, por esta Câmara, que manteve a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

A Caixa Seguradora opôs Recurso de Embargos de declaração, os quais foram rejeitados, também à unanimidade, por este Órgão, na sessão realizada em 22/01/2020.

Inconformada, a Seguradora Agravante interpôs Recurso Especial e Extraordinário.

A Vice-Presidente desta Corte, considerando que a controvérsia cinge-se ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza, bem como que o STF, nos autos do RE n. 827.996/PR (Tema 1.011), reconheceu a repercussão geral da questão, cujo julgamento de mérito ainda não ocorreu, e suspendeu o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.

De volta ao andamento deste processo, sobreveio a decisão recorrida, em que o Juiz singular consignou que em que pesem as alegações da Agravante, não ficou demonstrado o interesse da Caixa Econômica no feito, porque não há documento que aponte o interesse jurídico daquela instituição financeira para ingressar na lide, mediante demonstração do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

O Julgador
a quo
ainda afastou a prejudicial de mérito, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir por inexistência de comunicação do sinistro e decorrente da quitação dos contratos de financiamento, e afastou a preliminar de ilegitimidade ativa; contudo, acolheu a preliminar de litispendência no que tange às Senhoras Eliza Francisca Paula Oliveira e Maria Cândida e, em relação a elas, extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem com o deferiu a produção de prova pericial.

Ambas as partes opuseram Embargos Declaratórios e, conforme se extrai da Pág. 5, do Id. 30641474, ao decidi-los, a julgadora singular consignou que após a manifestação da Caixa Econômica, determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal; todavia, a decisão foi reformada por esta Corte Estadual.

Nas suas razões recursais, a Seguradora Agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de intimação da Caixa Econômica Federal para intervir nos autos, bem como para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa e de falta de interesse de agir dos Agravados e a prejudicial de mérito.

Na sessão realizada em 20/05/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho conheceu parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao Agravo.

O Relator não conheceu das questões relativas à ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir dos Agravados e, em relação à competência e a prescrição, desproveu o Recurso.

Pois bem. Quanto à competência, observa-se que esta Corte já analisou a questão, de forma que não é possível nova apreciação do tema, pois a matéria está preclusa.

No que concerne à ilegitimidade ativa e à preliminar de falta de interesse de agir, acompanho o nobre colega, pois efetivamente a decisão que versa sobre a legitimidade das partes e interesse processual em ação de conhecimento não é passível de ser reformada por meio do recurso de agravo de instrumento, inobstante tenha o Superior Tribunal de Justiça mitigado o princípio da taxatividade intrínseca ao artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

A propósito, e apenas a exemplo, transcrevo precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Paraná e de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH).
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIAS FORA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC
. EVIDENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NA LIDE. ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. APÓLICE PRIVADA RAMO 68. INEXISTÊNCIA DE DE SEGURADORAS. SEGURADORA INDICADA “POOL” PELO AGENTE FINANCEIRO COMO SENDO A SEGURADORA RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACIONAR SEGURADORA DIVERSA DA CONTRATADA PARA RESPONDER POR EVENTUAIS DANOS. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00122603020198160000 PR 0012260-30.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 27/06/2019, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização – Seguro Habitacional –
Decisão que afastou a preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, falta de interesse de agir, prescrição, afastou o interesse da CEF, manteve a competência da Justiça Estadual e inverteu o ônus da prova - Decisão que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 – Interposição de agravo de instrumento – Não cabimento
– Contrato não vinculado ao FCVS - Ausência de interesse da CEF – Competência da Justiça Estadual – Relação de consumo e hipossuficiência técnica dos autos – Inversão do ônus da prova - Decisão mantida - Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.
(TJ-SP - AI: 21239793820188260000 SP 2123979-38.2018.8.26.0000, Relator: Egidio Giacoia, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2018). (sem grifos no original)

Por fim, em relação à prescrição, o Relator consignou que o STJ pacificou entendimento de que,
“a progressão dos danos no imóvel, de natureza sucessiva e gradual, dá azo a inúmeros sinistros que renovam seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro. Em situações como esta, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. Precedentes”
(STJ – AgInt no AREsp 1355693/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13.05.2019, DJe 16/05/2019)”.

Todavia, em 09/12/2019, o STJ determinou a suspensão
do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.

Com efeito, o Tema 1039 (REsp 1799288 e REsp 1803225), tem como controvérsia
“a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.”

Logo, considerando que, neste caso, a Seguradora alega a prescrição porque os Agravados pleiteiam indenização por danos físicos originários de vícios na execução da obra, de imóveis adquiridos há mais de 25 (vinte e cinco) anos, tenho que a questão não deve ser dirimida neste momento, pois deve-se aguardar o julgamento do tema pelo STJ.

No mesmo sentido, cololaciono julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. Decisão agravada que saneou o feito, afastando a prescrição
. Inconformismo da ré. Acolhimento.
Matéria afetada pelo STJ (tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Recurso que comporta guarida para tornar sem efeito a solução da prescrição, bem como para determinar seja observada a suspensão determinada pelo STJ
. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20479394420208260000 SP 2047939-44.2020.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 14/08/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020). (sem grifos no original)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF DEVE CONTER OS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RESP 1091363/SC. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1039. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Contratos averbados no ramo 68. Apólice privada, não garantida pelo FCVS. Precedente do STJ. 2.
Prescrição afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Artigo. 1.037, II. CPC. Recurso provido em parte para afastar a solução adotada pela decisão agravada e observar a suspensão determinada pelo STJ
.
(TJ-SP - AI: 22831145220198260000 SP 2283114-52.2019.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/08/2014, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2020).

Assim, este Recurso comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida deve ser provido, não para reconhecer a prescrição, mas para tornar sem efeito a decisão agravada no capítulo que afastou a prejudicial de mérito, devendo ser observada a suspensão do feito na origem, até o julgamento da controvérsia pelo STJ.

Diante do exposto, peço vênia ao Desembargador Sebastião para dele divergir em parte.
C
onheço parcialmente do Agravo de Instrumento, e na parte conhecida, dou-lhe provimento,
torno sem efeito o capítulo que afastou a prejudicial de mérito e determino que o Juízo
a quo
observe a suspensão do processo na origem, até o julgamento da controvérsia pelo STJ.

É como voto.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 100720-69.2020.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Os Agravados ajuizaram “Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” n.º 52179-77.2015.8.11.0041, em face da Caixa Seguradora S.A., nova denominação da SASSE Companhia Nacional de Seguros Gerais.

Ao apresentar contestação, a Caixa Seguradora S.A., ora Agravante, suscitou preliminar de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, de conseguinte, requereu a intimação da CEF para que manifestasse quanto ao interesse jurídico.

A Seguradora Agravante ainda alegou preliminar de competência exclusiva da Justiça Federal, de ilegitimidade ativa em virtude da falta de prova de existência de vínculo jurídico válido com o Seguro Público e inexistência de comprovação da condição de mutuários da apólice de Seguro Habitacional do SH/SFH, falta de interesse processual, ilegitimidade passiva, litispedência em relação a duas Autoras – Eliza Francisca Paula Oliveira e Maria Cândida, inexistência de comunicação do sinistro, bem como prescrição como prejudicial de mérito.

No mérito, a Agravante insurgiu-se quanto aos termos da demanda e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A Caixa Econômica Federal compareceu espontaneamente e requereu a remessa do feito para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá, para que lá fosse apreciado seu pedido de admissão na lide.

O pedido foi acolhido pelo Juiz singular, o que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1008850-82.2019.8.11.0000, pelos Agravados.

Em 09/10/2019, referido recurso foi provido, à unanimidade, por esta Câmara, que manteve a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

A Caixa Seguradora opôs Recurso de Embargos de declaração, os quais foram rejeitados, também à unanimidade, por este Órgão, na sessão realizada em 22/01/2020.

Inconformada, a Seguradora Agravante interpôs Recurso Especial e Extraordinário.

A Vice-Presidente desta Corte, considerando que a controvérsia cinge-se ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza, bem como que o STF, nos autos do RE n. 827.996/PR (Tema 1.011), reconheceu a repercussão geral da questão, cujo julgamento de mérito ainda não ocorreu, e suspendeu o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.

De volta ao andamento deste processo, sobreveio a decisão recorrida, em que o Juiz singular consignou que em que pesem as alegações da Agravante, não ficou demonstrado o interesse da Caixa Econômica no feito, porque não há documento que aponte o interesse jurídico daquela instituição financeira para ingressar na lide, mediante demonstração do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

O Julgador
a quo
ainda afastou a prejudicial de mérito, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir por inexistência de comunicação do sinistro e decorrente da quitação dos contratos de financiamento, e afastou a preliminar de ilegitimidade ativa; contudo, acolheu a preliminar de litispendência no que tange às Senhoras Eliza Francisca Paula Oliveira e Maria Cândida e, em relação a elas, extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem com o deferiu a produção de prova pericial.

Ambas as partes opuseram Embargos Declaratórios e, conforme se extrai da Pág. 5, do Id. 30641474, ao decidi-los, a julgadora singular consignou que após a manifestação da Caixa Econômica, determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal; todavia, a decisão foi reformada por esta Corte Estadual.

Nas suas razões recursais, a Seguradora Agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de intimação da Caixa Econômica Federal para intervir nos autos, bem como para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa e de falta de interesse de agir dos Agravados e a prejudicial de mérito.

Na sessão realizada em 20/05/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho conheceu parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao Agravo.

O Relator não conheceu das questões relativas à ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir dos Agravados e, em relação à competência e a prescrição, desproveu o Recurso.

Pois bem. Quanto à competência, observa-se que esta Corte já analisou a questão, de forma que não é possível nova apreciação do tema, pois a matéria está preclusa.

No que concerne à ilegitimidade ativa e à preliminar de falta de interesse de agir, acompanho o nobre colega, pois efetivamente a decisão que versa sobre a legitimidade das partes e interesse processual em ação de conhecimento não é passível de ser reformada por meio do recurso de agravo de instrumento, inobstante tenha o Superior Tribunal de Justiça mitigado o princípio da taxatividade intrínseca ao artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

A propósito, e apenas a exemplo, transcrevo precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Paraná e de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH).
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIAS FORA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC
. EVIDENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NA LIDE. ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. APÓLICE PRIVADA RAMO 68. INEXISTÊNCIA DE DE SEGURADORAS. SEGURADORA INDICADA “POOL” PELO AGENTE FINANCEIRO COMO SENDO A SEGURADORA RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACIONAR SEGURADORA DIVERSA DA CONTRATADA PARA RESPONDER POR EVENTUAIS DANOS. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00122603020198160000 PR 0012260-30.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 27/06/2019, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização – Seguro Habitacional –
Decisão que afastou a preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, falta de interesse de agir, prescrição, afastou o interesse da CEF, manteve a competência da Justiça Estadual e inverteu o ônus da prova - Decisão que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 – Interposição de agravo de instrumento – Não cabimento
– Contrato não vinculado ao FCVS - Ausência de interesse da CEF – Competência da Justiça Estadual – Relação de consumo e hipossuficiência técnica dos autos – Inversão do ônus da prova - Decisão mantida - Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.
(TJ-SP - AI: 21239793820188260000 SP 2123979-38.2018.8.26.0000, Relator: Egidio Giacoia, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2018). (sem grifos no original)

Por fim, em relação à prescrição, o Relator consignou que o STJ pacificou entendimento de que,
“a progressão dos danos no imóvel, de natureza sucessiva e gradual, dá azo a inúmeros sinistros que renovam seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro. Em situações como esta, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. Precedentes”
(STJ – AgInt no AREsp 1355693/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13.05.2019, DJe 16/05/2019)”.

Todavia, em 09/12/2019, o STJ determinou a suspensão
do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.

Com efeito, o Tema 1039 (REsp 1799288 e REsp 1803225), tem como controvérsia
“a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.”

Logo, considerando que, neste caso, a Seguradora alega a prescrição porque os Agravados pleiteiam indenização por danos físicos originários de vícios na execução da obra, de imóveis adquiridos há mais de 25 (vinte e cinco) anos, tenho que a questão não deve ser dirimida neste momento, pois deve-se aguardar o julgamento do tema pelo STJ.

No mesmo sentido, cololaciono julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. Decisão agravada que saneou o feito, afastando a prescrição
. Inconformismo da ré. Acolhimento.
Matéria afetada pelo STJ (tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Recurso que comporta guarida para tornar sem efeito a solução da prescrição, bem como para determinar seja observada a suspensão determinada pelo STJ
. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20479394420208260000 SP 2047939-44.2020.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 14/08/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020). (sem grifos no original)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF DEVE CONTER OS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RESP 1091363/SC. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1039. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Contratos averbados no ramo 68. Apólice privada, não garantida pelo FCVS. Precedente do STJ. 2.
Prescrição afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Artigo. 1.037, II. CPC. Recurso provido em parte para afastar a solução adotada pela decisão agravada e observar a suspensão determinada pelo STJ
.
(TJ-SP - AI: 22831145220198260000 SP 2283114-52.2019.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/08/2014, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2020).

Assim, este Recurso comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida deve ser provido, não para reconhecer a prescrição, mas para tornar sem efeito a decisão agravada no capítulo que afastou a prejudicial de mérito, devendo ser observada a suspensão do feito na origem, até o julgamento da controvérsia pelo STJ.

Diante do exposto, peço vênia ao Desembargador Sebastião para dele divergir em parte.
C
onheço parcialmente do Agravo de Instrumento, e na parte conhecida, dou-lhe provimento,
torno sem efeito o capítulo que afastou a prejudicial de mérito e determino que o Juízo
a quo
observe a suspensão do processo na origem, até o julgamento da controvérsia pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020